Tribunal: TJDFT
Processo: 0721810-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721810-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE VANDO NAZARIO DE OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Espólio de Vando Nazario de Oliveira em face do Banco do Brasil ante o acórdão constante no ID 53443288. Intime-se a parte embargada (Banco do Brasil) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Intime-se. Brasília, 6 de dezembro de 2023 16:23:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador